Tribunal: CARF
Processo: 10670.720517/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720517/2012-21
ACÓRDÃO
1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINASLIGAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO
ANALISADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
De acordo com o art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, o prazo de que dispõe a
Administração Fazendária para proceder ao exame de DCOMP é de até
cinco anos da data em que foi apresentada.
Observado este prazo, não há que se falar em homologação tácita de
DCOMP.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real
pode compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre
verbas recebidas a título de juros sobre o capital próprio com o imposto de
renda a ser retido sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde
que crédito e débito pertençam a períodos de apuração correspondentes e
a compensação seja operada por meio de declaração de compensação,
durante o mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último
período de apuração do débito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita suscitada, vencida a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
2
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação contra o auto de infração lavrado contra o contribuinte, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório DRF/MCR/SAORT no 85 de 28/03/2012
que não homologou a DCOMP de no 24240.39832.030407.1.7.06-8759 e não
admitiu a retificação pretendida por meio da DCOMP no
26230.70065.161006.1.7.06-6444.
A autoridade fiscal no relatório do despacho decisório destaca que
se trata de análise de direito creditório de IRRF sobre juros sobre capital próprio
do ano calendário 2004 no valor de R$ 137.651,29, inicialmente apresentada na
DCOMP 13552.14586.040105.1.3.06-1230, e posteriormente retificada pela
DCOMP de no 24240.39832.030407.1.7.06-8759. Destaca que em 16/10/06 o
sujeito passivo transmitiu a DCOMP retificadora no 26230.70065.161006.1.7.06-
6444, visando alteração o período de apuração do crédito, para 2006. Tal
documento restou não admitido, eletronicamente, em função da constatação de
que o crédito constituído no documento retificador referia-se a período
posterior ao da transmissão do documento retificado.
A compensação foi não homologada, pois verificou-se que o
sujeito passivo apresenta, no demonstrativo do crédito, valores retidos a título
de IR incidente nos juros sobre o capital próprio, relativamente ao ano-
calendário de 2004. Todavia, efetua a compensação no ano-calendário de 2005
(data da transmissão da DCOMP original em 04/01/2005) com débito apurado no
ano-calendário de 2005, contrariando o dispositivo legal que regulamenta a
espécie de compensação em questão.
Encerrado o trimestre ou ano-calendário relativo à retenção, as
retenções não utilizadas em declaração de compensação para compensação com
o mesmo tributo devem ser contabilizadas para apuração do resultado do
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
3
período. Neste particular, tem-se que o sujeito passivo utilizou, à título de
dedução do IRPJ devido (ficha 12A/linha 13 da DIPJ), valor de IRRF inclusive
superior ao informado à título de IRRF junto à as ficha 53, que contém o
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em
02/04/2012, apresentando manifestação de inconformidade em 27/04/2012,
com as seguintes alegações:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
4
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
5

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão no 16-89.823, de 23 de setembro de 2019 (e-fls. 337), que ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
6
título de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre
verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a
períodos de apuração correspondentes e a compensação seja operada por meio
de declaração de compensação, durante o mesmo ano-calendário e até o prazo
de vencimento do último período de apuração do débito.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 351), cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Em preliminar, defende a ocorrência da homologação tácita do PER/DCOMP, sob o
argumento de que “ (...) foi cientificada do despacho decisório em 2/4/2012, (ii) que a
compensação foi formalizada em janeiro de 2005, (iii) que o Fisco dispõe de 5 anos contados da
compensação para contestá-la, sob pena de homologação tácita, e (iv) que a declaração
retificadora só tem essa característica em relação àquilo que foi alterado, não produzindo
nenhum efeito em relação ao que foi mantido, não há dúvida de que a compensação só poderia
ser impugnada até janeiro de 2010.”
No mérito, sustenta a Recorrente que “(...) pagou JCP aos sócios dela em
27/12/2004 e, diante disso, entendeu que poderia utilizar o IRRF que lhe foi retido pelo
recebimento de JCP naquele ano para quitar o tributo incidente sobre os pagamentos que fez”,
que “Porém, a RFB considerou que o fato gerador do IRRF incidente sobre o pagamento feito em
27/12/2004 ocorreu na ‘1a Semana de Janeiro’ de 2005 e o vencimento do tributo seria em
5/1/2005.”
Aduz que “(...) ao invés de levar todo o IRRF ao ajuste (R$ 2.655.972,03), apurar o
‘Saldo Negativo de IRPJ’ (que seria de R$ 787.444,54) e compensá-lo, a recorrente compensou, em
4/1/2005, R$ 137.651,29, chamando esse valor de ‘IRRF de Juros sobre o Capital Próprio’ (DCOMP
n° 13552.14586.040105.1.3.06-1230, fls. 200-207, 24240.39832.030407.1.7.06-8759, fls. 208-214)
e, em seguida, R$ 649.793,25 tratando-o como ‘Saldo Negativo de IRPJ’ (DCOMP n°
15992.38146.280105.1.3.02-2347, retificada pela DCOMP n° 02681.79379.190307.1.7.02-1949).”
Relata que “(...) em um caso muito semelhante a este, envolvendo DCOMPs
transmitidas pela holding da ora recorrente, a DRF/Belo Horizonte sequer suscitou a questão
levantada pela DRF/Montes Claros”, que “Naquele caso, a unidade preparadora analisou o crédito
como um todo (levando em conta todo o IR retido e o que foi levado ao ajuste) e homologou as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.”
Destaca, por fim, que “(...) a ‘Ficha 06A - Demonstração do Resultado’ da DIPJ (fl.
21) deixa claro que os valores recebidos pela contribuinte a título de juros sobre o capital próprio
e as ‘outras receitas financeiras’ auferidas compuseram o lucro líquido apurado por ela no ano
calendário de 2004
Como lastro de seus argumentos, colaciona diversos acórdãos de jurisprudência.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
7
Ao final, requer o provimento do recurso e o reconhecimento da homologação
tácita da compensação ou, se superada a preliminar, a validação do direito creditório pleiteado e a
homologação integral da DCOMP n° 24240.39832.030407.1.7.06-8759.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras
matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e que parte dele contém
argumentos e fundamentos que defendem a ocorrência de homologação tácita do PER/DCOMP
em questão, matéria inédita, não suscitada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Tal fato, por si só, implicaria o não conhecimento do tema por preclusão, conforme
disposto em normas tributárias; entretanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, será ela
objeto de análise recursal, em observância à legislação de regência.

Preliminar de homologação tácita da DCOMP
Preliminarmente, o Recorrente sustenta que ocorreu a homologação tácita da
DCOMP, fundada no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
A DCOMP - Declaração de Compensação -constitui instrumento de confissão de
dívida suficiente à constituição do crédito tributário, a teor do que dispõe o § 6o do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
8

Assim, por força de determinação legal, a mera apresentação da /DCOMP dispensa
qualquer ato administrativo de lançamento dos débitos nela confessados.
O § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 estabelece o limite temporal de que
dispõe o Fisco para apreciação de DCOMP:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

A leitura do dispositivo legal mostra que a Administração Fazendária deverá
proceder ao exame de DCOMP em até cinco anos da data em que foi apresentada, sob pena da
homologação tácita da referida declaração e a consequente extinção dos débitos declarados.
No presente caso, a DCOMP retificadora foi transmitida em 03/04/2007, e
apresentada para retificar o período a que se referia o débito, de 2005 para 2004 (e-fls. 04), tendo
a ciência do Despacho Decisório eletrônico que concluiu pela não homologação da DCOMP
ocorrido em 2/04/2012 (e-fls. 29).
Deflui-se disso que a análise da DCOMP foi feita dentro do prazo legal de cinco anos
de que dispunha a autoridade administrativa para homologar a compensação, não possuindo
amparo normativo o argumento do Recorrente de que houve a homologação tácita da DCOMP
original transmitida em 04/01/2005, eis que esta declaração foi substituida integralmente pela
retificadora, cujo Despacho Decisório de não homologação da compensação foi cientificado ao
contribuinte no último dia de vencimento do prazo.
Este entendimento tem fulcro no art. 59 da IN SRF no 460/2004:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 292 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.

Por sua vez, o diciplinamento dos procedimentos de compensação materializados
no art. supra foi feito com base na delegação de competência à Secretaria da Receita Federal do
Brasil dada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, inicialmente por meio do § 12 e, posteriormente,
pelo § 14 do mesmo artigo, devido à nova redação do dispositivo dada pela Lei no 11.051/2004.
Confira-se:
Art. 74.
(...)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
9
14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)

Assim, a meu ver, a interpretação mais consentânea sobre a matéria posta em
debate reside no entendimento de que a data de entrega da DCOMP retificadora institui novo
marco temporal para inicio da contagem do prazo para sua análise, eis que esta declaração
substitui integalmente a declaração retificada independentemente de autorização administrativa,
como, aliás, encontra-se disciplinado pelo art. 18 da MP no 2.189-49/2001, verbis (destaques deste
relator):
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.

Assim, de conformidade com a previsão normativa, uma vez aceita a declaração
retificadora, como foi o caso, materializada está a hipótese de substituição integral da declaração
retificada, motivo por que não restou caracterizada a homologação tácita defendida pelo
Recorrente.
Entendimento contrário, ou seja, a manutenção da data de entrega da Dcomp
original como marco temporal para a contagem do prazo decadencial para análise da DCOMP
retificadora, equivaleria, na prática, à redução do prazo de cinco anos do Fisco para a
homologação da compensação, beneficiando contribuintes pouco diligentes em detrimento da
fazenda pública, podendo tal interpretação, inclusive, dar azo a estratégias ou práticas ilicitas de
sonegação fiscal, tais como a de contribuinte que entrega declaração retificadora, DCTF ou
DCOMP, pouco antes do vencimento do prazo decadencial para sua análise, visando
deliberadamente a diminuir o tempo necessário à fazenda publica para o exame dos dados
retificados e apostando na ineficiência do órgão para beneficiar-se da homologação tácita.
O argumento, portanto, além de ser contrário à boa lógica, fere príncipio de direito,
segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
Assim, a alegação em questão é improcedente, motivo pelo qual rejeito a preliminar
de ocorrência de homologação tácita da DCOMP.

Mérito
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
10
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra decisão da DRJ/SPO que,
corroborando o Despacho Decisório eletrônico, não homologou o PER/DCOMP no
24240.39832.030407.1.7.068759, retificador do de no 13552.14586.040105.1.3.061230, no qual
postula-se crédito de IRRF sobre juros de capital próprio do ano calendário de 2004 no valor de R$
137.651,29.
Os fundamentos denegatórios do pleito do então manifestante constam dos
excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques deste relator):
(...)
Em manifestação de inconformidade o sujeito passivo detalha os problemas
sistêmicos enfrentados que estavam impedido que ele transmitisse a DCOMP com
as informações corretas, tanto em relação ao crédito como ao débito. Pelo que se
depreende da peça defensiva, a DCOMP retificadora no
24240.39832.030407.1.7.06-8759, transmitida em 03/04/2007 já conteria as
informações corretas, sendo essa DCOMP objeto de análise pela autoridade fiscal.
Do Despacho Decisório observa-se que a compensação foi não homologada, pois
buscou-se compensação débito de IRRF sobre juros sobre capital próprio pagos
a seus titulares, sócios ou acionistas do ano-calendário 2005 com crédito de IRRF
sobre juros sobre capital próprio recebidos do ano-calendário 2004,
contrariando o disposto no art. 9o da Lei 9.249/95 e art. 40 da Instrução
Normativa RFB 900 de 2008.
O Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF sobre rendimentos recebidos a título
de juros sobre capital próprio – JSCP poderá ser compensado dos juros pagos ou
creditados a seus acionistas, sócios ou titulares , como estabelece a Lei 9.249/95
em seu art. 9o, §6o:
Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo TJLP.
(...)§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
(...)§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.”
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
11
Disciplinando a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabeleceu a
Instrução Normativa RFB no 900/2008, em seu art. 40:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Portanto, a compensação pretendida pelo sujeito passivo somente poderia ser
realizada durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, e com débito do
mesmo período de apuração. Assim o crédito de IRRF sobre juros sobre capital
próprio recebidos do ano-calendário 2004, somente poderia ser compensado com
o IRRF sobre juros sobre capital próprio pagos a seus titulares, sócios ou acionistas
do ano-calendário 2004 e não do ano-calendário 2005, como pretende.
A Ficha Demonstrativo da DCOMP retificadora no 24240.39832.030407.1.7.06-
8759 demonstra se trata de crédito e débito de períodos de apuração diferentes:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
12

Em consulta à DCTF do contribuinte verifica-se que o débito de IRRF sobre JCP foi
declarado em janeiro de 2005:

Assim, correto o despacho decisório ao não homologar a compensação
pretendida, vez que buscou-se a compensação débito de IRRF sobre juros sobre
capital próprio pagos a seus titulares, sócios ou acionistas do ano-calendário
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
13
2005 com crédito de IRRF sobre juros sobre capital próprio recebidos do ano-
calendário 2004 Diante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
(...)

Como se depreende da leitura do texto destacado, o voto condutor do acórdão
recorrido contemplou a tese de que a compensação do IRRF incidente sobre juros sobre o capital
próprio pagos a titulares, sócios ou acionistas no ano-calendário de 2004 só poderia ser
compensado com os recebidos a este título neste mesmo ano, lastreando-se no § 6o do artigo 9o
da Lei no 9.249/95.
De fato, a norma jurídica examinada é taxativa, no sentido de que a faculdade de
compensação do IRRF pela sistemática em debate somente poderia ser exercida durante o
trimestre ou ano-calendário da retenção, em observância ao regime de competência, do que se
poderia concluir pela legitimidade da decisão recorrida. Este, inclusive, era o posicionamento
deste relator sobre a matéria, manifestado em julgados anteriores.
Contudo, aprofundando-me sobre o tema, modifiquei meu entendimento, e,
atualmente, tenho uma posição mais consentânea com o espírito do dispositivo legal
interpretado, consubstanciada nos fundamentos consignados no Acórdão no 07-37.320, de 25 de
maio de 2015, da 3a Turma da DRJ Florianópolis, que analisou pleito com características
semelhantes às aqui examinadas. A propósito, confira-se a ementa deste julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a
título de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre
verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a
períodos de apuração correspondentes e a compensação seja operada por meio
de declaração de compensação, durante o mesmo ano-calendário e até o prazo
de vencimento do último período de apuração do débito.

Como se observa, naquela assentada foi reconhecida às pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real a possibilidade de compensação do IRRF incidente sobre verbas recebidas a título
de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas por ela
sob o mesmo título, desde que:
- crédito e débito pertencessem a períodos de apuração correspondentes;
- a compensação fosse realizada no mesmo ano-calendário, por meio de declaração
de compensação e até o prazo de vencimento do último período de apuração do débito.
A propósito, o referido acórdão, valeu-se da seguinte fundamentação:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
14
(...)
Como se infere da redação do dispositivo acima reproduzido, o ‘período de
apuração em que houve a retenção’ refere-se ao período em que é possível a
utilização do crédito de IRRF em compensação. Ou seja, a norma em análise
estabeleceu um marco temporal à utilização do crédito, que é o período de
apuração em que houve a retenção do imposto passível de ser utilizado como
crédito.
Adotando-se uma interpretação literal, tem-se que a utilização do crédito
somente poderia ser feita no curso do período de apuração, no caso em análise,
até 31/12/2010.
Todavia, numa interpretação sistemática, é possível acatar o entendimento de
que a utilização do citado crédito, pode ser feita em compensação com débitos
que correspondam ao período de competência do crédito, respeitando-se o prazo
de vencimento do débito.
Ademais a norma em análise objetiva permitir a compensação de créditos e
débitos de períodos de apuração correspondentes ou concorrentes; e isso deve
ocorrer segundo o regime de competência que é a regra geral.
Deste modo, no caso em análise, não há razão para obstar a compensação
pretendida. Se o crédito compete ao ano-calendário 2010 e o débito ao terceiro
decêndio de dezembro de 2010, a Interessada poderia realizar a compensação até
o final do prazo de vencimento, ou seja, até o dia 5 de janeiro de 2011. Tendo
realizado a compensação no dia 4 de janeiro de 2011, teria observado o prazo
legal.
Se assim não fosse, o débito referente ao terceiro decêndio de 2010 só poderia
ser compensado até 31/12/2010, de modo que não seria respeitado o direito da
Interessada de adimplir a obrigação tributária no prazo legal de vencimento.
Além disso, este débito não seria compensável com eventual crédito surgido entre
o dia 1o de janeiro de 2011 e o dia 5 desse mesmo mês, pois o débito seria de
competência de período anterior ao do crédito (3o decêndio de 12/2010). [...]
Conclui-se, assim, que referido débito poderia ser compensado até o final do
prazo legal de vencimento, ainda que este avançasse sobre o período de apuração
seguinte.

Embora tenha negado provimento ao recurso, o racional do voto condutor do
referido acórdão aplica-se integralmente ao presente caso, no sentido de se admitir a
possibilidade de reconhecimento da higidez de compensação realizada, eis que realizada por
empresa tributada pelo lucro real, operou-se por meio de declaração de compensação, foi feita no
mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último período de apuração do débito. Os
recortes de imagem seguintes confirmam estas assertivas (e-fls. 84):
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
15

Dado que o vencimento do débito ocorreu em 05/01/2005, como transcrito acima,
e considerando que o PER/DCOMP original no 13552.14586.040105.1.3.061230 foi transmitido em
04/01/2005 (e-fls. 26), entende-se que foi efetivamente observado o prazo legal para a
compensação de que cuidam os autos, dentro da interpretação sistemática aqui adotada.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.668 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720517/2012-21
16
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento ao recurso, homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 485
DF CARF MF
Original